Tribunal: STF
Processo: AI 480738
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: traslado deficiente: falta da
cópia do acórdão recorrido, peça de traslado imprescindível, nos
termos do art. 544, § 1º, do C. Pr. Civil.
2. Agravo regimental
manifestamente infundado: aplicação da multa de 5% (cinco por cento)
 sobre o valor corrigido da causa (C. Pr. Civil, art. 557, § 2º).